Tribunal: TJSP
Processo: 1047085-37.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Exibição de documento - Prestação de serviços de telefonia – Inicial indeferida com fundamento no art. 321, § único do CPC e extinção do efeito sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do Estatuto Processual vigente. – Irresignação da autora – Inadmissibilidade – Juízo a quo determinou à autora a emenda da inicial amparado no dispositivo contido no art. 321, do

Ementa:
Apelação – Exibição de documento - Prestação de serviços de telefonia – Inicial indeferida com fundamento no art. 321, § único do CPC e extinção do efeito sem julgamento do mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do Estatuto Processual vigente. – Irresignação da autora – Inadmissibilidade – Juízo a quo determinou à autora a emenda da inicial amparado no dispositivo contido no art. 321, do CPC – Autora não cumpriu a determinação judicial. Destarte, forçoso convir que a extinção do feito sem julgamento do mérito, decorreu da recalcitrância da própria autora, que, embora regularmente intimada acerca do quanto determinado pelo Juízo a quo, quedou-se inerte. Indeferimento da inicial na espécie, prescindia de intimação pessoal do interessado, sendo suficiente, a intimação veiculada no Diário Oficial. – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO No 1047085-37.2015.8.26.0002
1
Registro: 2020.0000028618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047085-37.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAYARA
GABRIELE FERREIRA DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e SILVIA ROCHA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Comarca: São Paulo F. R. Santo Amaro - 6a Vara Cível
APTE.: Nayara Gabriele Ferreira do Carmo (justiça gratuita)
APDA.: Claro S/A
JUIZ: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7985
Ementa: Apelação
Exibição de documento - Prestação de
serviços de telefonia Inicial indeferida com fundamento no art.
321, § único do CPC e extinção do efeito sem julgamento do
mérito, com amparo no art. 485, inc. I, do Estatuto Processual
vigente. Irresignação da autora Inadmissibilidade Juízo a quo
determinou à autora a emenda da inicial amparado no dispositivo
contido no art. 321, do CPC Autora não cumpriu a determinação
judicial. Destarte, forçoso convir que a extinção do feito sem
julgamento do mérito, decorreu da recalcitrância da própria autora,
que, embora regularmente intimada acerca do quanto determinado
pelo Juízo a quo, quedou-se inerte. Indeferimento da inicial na
espécie, prescindia de intimação pessoal do interessado, sendo
suficiente, a intimação veiculada no Diário Oficial. Sentença
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de exibição de documento ajuizada por Nayara Gabriele
Ferreira do Carmo em face de Claro S/A.
A r. sentença de fls. 49, indeferiu a inicial, com fundamento no art. 330, I c.c. o
art. 321, parágrafo único, do CPC/2015, e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, I, do mesmo Diploma Legal.
Com efeito, assim decidiu o douto Magistrado “a quo”:
“(...)
Fls. 43/47: cumpra-se o V. Acórdão, anotando-se a gratuidade concedida à
autora.
Considerando a certidão retro, tem-se que o autor não cumpriu a
determinação do item "2" de fls. 26 no tempo oportuno, com sanção de indeferimento da
inicial. Cuidando-se de direitos disponíveis, a inicial deve ser indeferida.
Posto isto, indefiro a petição inicial e, em conseqüência, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, I, c.c. art. 330, I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
321, § único, do NCPC.
Após o trânsito, intime-se o réu nos termos do artigo 331, § 3o do NCPC.
Cumpridas as determinações supra, arquivem-se com as anotações de praxe.
P.R.I.C.”
Irresignada, apelou a autora (fls. 55/58).
Relata que ingressou com esta medida cautelar de exibição de documentos,
pois necessita de documento próprio que se encontra sob a guarda da empresa Apelada.
Assevera que a ré/apelada inseriu seu nome em cadastros de devedores, em
razão do inadimplemento do valor de R$ 296,55 referente ao Contrato de no
0000000000011715813,
Pontua que tentou, por diversas vezes, solucionar o seu problema,
administrativamente, antes do ajuizamento desta ação (fls. 57).
Como não logrou êxito, deduziu esta medida cautelar.
Portanto, indiscutível o seu interesse de agir.
Outrossim, afirma que a petição inicial não é inepta, posto que inocorrentes na
espécie, quaisquer das hipóteses previstas no art. 330 do CPC/15.
Finaliza pugnando pelo provimento do recurso, para que a r. sentença de
primeiro grau seja anulada e o feito remetido à origem, para regular prosseguimento (fls.
58).
Recurso tempestivo, isento de preparo, por ser a autora beneficiária da
assistência judiciária gratuita (fls. 43/47).
Citada (fls. 63), a demandada ofertou contrarrazões (fls. 64/67), requerendo, em
síntese, a manutenção da r. sentença e o improvimento do apelo.
Inicialmente, o recurso foi distribuído à C. 12a. Câmara de Direito Privado, à
relatoria do Em. Des. Gilberto dos Santos, que dele não conheceu, determinando sua
redistribuição a esta C. 29a. Câmara, ante a prevenção decorrente do julgamento de recurso
anterior - agravo de instrumento no 2222552-19.2015.8.26.0000.
Na sequência, o recurso foi redistribuído, tal como determinado.
É o relatório.
Alegou a apelante, quando do ajuizamento desta ação, que a ré inseriu seu
nome em cadastros de devedores mantidos por entidades de proteção ao crédito (fls. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Consignou que por inúmeras vezes tentou, junto à Central de Atendimento da
suplicada, a obtenção de cópia dos documentos relacionados à sua negativação.
Como não obteve êxito, solicitou à suplicada, por telegrama, tais documentos.
Todavia, como o pleito não foi atendido, esta ação foi ajuizada.
Recebidos os autos, o MM. Juízo “a quo” indeferiu o pedido de gratuidade e
determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos: Vistos.
1- Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita.
Se é certo que a Lei no 1.060/50 prevê a possibilidade de concessão da
assistência judiciária pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade (art. 4o),
também é certo que o artigo 5o da mesma lei prevê que o Juiz pode indeferir o pedido à
vista de fundadas razões. No mesmo sentido é o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição
Federal, que não excluiu a possibilidade de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em
que o pedido ocorre, já que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a
concessão da assistência jurídica àqueles que a alegam.
A experiência revela a existência de excessivos pedidos de concessão da
justiça gratuita, especialmente após o advento da Lei Estadual no 11.608/03, tudo com o
escopo de procurar se esquivar do ônus inerente à utilização do complexo judiciário
envolvido no processamento das ações.
Já se decidiu: “Não é ilegal condicionar o juiz a concessão de gratuidade à
comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo exercidos pelo
interessado fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ RT
686/185).
A parte autora está em idade produtiva, não relata nenhum impedimento para
o trabalho e muito menos revela qual sua fonte de sobrevivência, sendo improvável que
viva à míngua sem relação de emprego formal. Ademais, demonstra capacidade
econômica para contratar advogado particular de Belo Horizonte/MG (fl. 11) para
pleitear seus interesses em Vara Comum, em detrimento do gratuito Juizado Especial,
abrindo mão de litigar em seu domicílio (Santa Luzia, MG), como lhe assegura a
legislação consumerista, vindo demandar na Capital de São Paulo. Portanto, tem
demonstrada capacidade econômica para antecipar as custas processuais nos termos da
legislação estadual, o que deverá ser feito em 10 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.
2- No mesmo prazo e sob as mesmas penas, traga a parte autora aos autos
declaração de próprio punho dizendo se contratou ou não com o réu, qual o serviço
contratado e o preço avençado, para aclarar a causa de pedir e também para aferir se há
interesse de agir.
Intime-se..” (fls. 26).
Referida decisão foi disponibilizada no DJE de 19/10/2015 (fls. 28).
Irresignada quanto ao indeferimento da gratuidade, a autora interpôs agravo de
instrumento, distribuído a esta Col. Câmara, sob a relatoria deste Julgador, que a ele deu
provimento, concedendo à suplicante a benesse pleiteada (fls. 43/47).
Porém, não houve o cumprimento do quanto determinado acerca da emenda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
inicial, tema que não foi objeto do agravo de instrumento acima referido.
De fato, o prazo concedido para tanto, transcorreu em branco (fls. 48).
Ato contínuo, sobreveio a r. sentença que indeferiu a inicial, com fulcro no
artigo 330, inciso I c.c. o art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Releva anotar que o art. 321, parágrafo único, do CPC, é claro ao estabelecer
que se o autor não cumprir a determinação de emenda, o juiz indeferirá a petição inicial.
In casu, como acima anotado, o I. Julgador de Primeiro Grau determinou à
suplicante que: “2- No mesmo prazo e sob as mesmas penas, traga a parte autora aos
autos declaração de próprio punho dizendo se contratou ou não com o réu, qual o serviço
contratado e o preço avençado, para aclarar a causa de pedir e também para aferir se há
interesse de agir.” (fls. 26).
Contudo, conquanto regularmente intimada, na pessoa de seu advogado (fls.
28), a autora/apelante providência alguma tomou, sequer justificando a não apresentação da
emenda à inicial ou mesmo a impossibilidade de cumprir com o determinado, conforme
certificado pela z. Serventia em 28/04/2016 (fls. 48).
Em suma, a extinção do feito sem julgamento do mérito, decorreu da
recalcitrância da própria autora, que, embora regularmente intimada acerca do quanto
determinado pelo Juízo a quo, quedou-se inerte.
Realmente, decorridos mais de 5 meses sem qualquer providência quanto à
emenda (fls. 28), a inicial foi indeferida.
Insta observar que o indeferimento da inicial na espécie, prescindia de
intimação pessoal do interessado, sendo suficiente, a intimação veiculada no Diário Oficial.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
“Apelação Ação declaratória, cumulada com indenização por danos morais
- Indeferimento da inicial Extinção, nos termos do art. 321, parágrafo único e 330, IV,
do novo Código de Processo Civil Determinação de emenda da inicial, nos termos do
Comunicado CG 02/2017 (suspeita de fraude) e artigos 320 e 321 do CPC

Determinação não atendida Sentença mantida - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1017883-29.2017.8.26.0007; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA - DECISÃO QUE
DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL MEDIDA NÃO CUMPRIDA E SEM
QUALQUER IMPUGNAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
MÉRITO RECURSO NÃO PROVIDO. Houve determinação judicial para que a autora
emendasse a inicial. Conformando-se com esta determinação, sem apresentar qualquer
insurgência, como também não atendendo ao mandamento judicial, nos termos do
parágrafo único, do art. 321 do novo CPC, de rigor o indeferimento da petição inicial.”
(Apelação no 1009925-38.2016.8.26.0100Relator(a ): Paulo Ayrosa; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 23/08/2016; Data de
registro: 23/08/2016).
“Apelação. Ação desconstitutiva de restrição creditícia por responsabilidade
civil c.c. danos morais. Determinação para o autor aditar a petição inicial e juntar
documentos. Providência não atendida. Fluência do novo prazo sem qualquer
manifestação. Intimação pessoal do autor. Desnecessidade. Extinção do processo nos
termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1002028-62.2016.8.26.0001, Relator(a): Pedro Kodama;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
20/09/2016; Data de registro: 20/09/2016).
Vale asseverar, ainda, que a determinação do Juízo a quo não possui nenhum
conteúdo teratológico. Ao contrário, referida decisão possibilita o correto exercício do
direito de defesa e cognição do feito, não tendo lugar a escusa invocada sob a invocação
dos princípios informativos do processo, como a economia e celeridade processual.
Assim, decorrido in albis o prazo para emenda da exordial, era (é) mesmo de
rigor o indeferimento da inicial, com fundamento nos art. 321, parágrafo único, do CPC, de
2015.
Em outras palavras, desatendida a decisão que conferiu a oportunidade da
emenda, de rigor o indeferimento da petição inicial, tal como constou da r. sentença
apelada.
Isto posto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator